Tribunal: STF
Processo: HC 211884
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o eminente Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 686.590/RJ.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Três Rios/RJ, ao receber a denúncia no processo nº 0005679-49.2021.8.19.0063, determinou a prisão preventiva do paciente e de 2 corréus, ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 171 (estelionato), 180 (receptação), 288 (associação criminosa), 298 (falsificação de documento particular) e 297 c/c 304 (uso de documento público falso), todos do Código Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo a Oitava Câmara Criminal indeferido a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Afirma ser o paciente o responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 



     



    5. Pretende, liminarmente e no mérito, o afastamento da custódia ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas.



    6. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, tendo em vista a vinculação ao HC nº 211.064/RJ, referente a corréu. 



    É o relatório.



    Decido.



     



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão mediante a qual o Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



     



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De início, convém transcrever os principais excertos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “Quanto ao pleito de decreto da prisão preventiva dos denunciados PRISÃO PREVENTIVA de PABLO FERNANDES DE SOUZA, CLEBER DE ALMEIDA MIRANDA e THIAGO MAURICIO RIBEIRO NUNES, formulado pelo Ministério Público, verifica-se que se encontram presentes os elementos necessários a ensejar a decretação da prisão. 



    Nas declarações prestadas em sede policial ficaram evidenciados os fortes indícios de autoria através do depoimento da vítima e de Cleber também confirmadas através das buscas e apreensões, quebras de sigilos, dados cadastrais coletados e conversas interceptadas, assim como nas demais evidências colacionadas, em especial o laudo de exame de autenticidade ou falsidade documental.



    No presente caso os elementos existentes indicam a necessidade de decretação da prisão cautelar, o que é plenamente cabível conforme disposto no inciso I do art. 313 do Código Penal, vez que se trata de conduta cuja pena máxima cominada é superior a 04 (quatro) anos. 



    Imperioso ressaltar que, em razão do exposto ficou evidente que a aplicação de medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais uma vez que a custódia provisória também se faz necessária para a correta instrução criminal. Com as medidas cautelares até então levadas a efeito, foi possível identificar uma estrutura "fordista" de falsidade documental e estelionatos envolvendo, até o presente momento, três indivíduos e incontáveis vítimas. Eventuais coautores não identificados podem estar interferindo em provas a serem colhidas no futuro, sem mencionar que um dos denunciados não foi encontrado até o presente momento. Portanto, como forma de evitar a contaminação do acervo probatório, induvidosa a necessidade de garantir a correta instrução criminal. 



    Frise-se também a gravidade do crime praticado, que apavora aqueles que vivem nesta cidade. Necessária, portanto, a prisão para garantia da ordem pública, sendo que esta cidade é atormentada por roubos o que leva a este juízo reprimir com maior severidade tal crime, principalmente se considerarmos as condições que a vítima foi abordada.” (e-doc. 8; grifos nossos).



 



    11. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (esquema estruturado para o cometimento de estelionatos e falsidades documentais, atingindo diversas vítimas) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso.



     



    12. As premissas veiculadas evidenciam o risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, ESTELIONATO E EXTERSÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão forte na suficiência de tais medidas para preservação da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. 3. Não demonstração inequívoca da desproporcionalidade e da desnecessidade das medidas, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes supostamente praticados pelo paciente. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    (HC nº 191.190-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Organização criminosa especializada na falsificação de ofícios, em tese, produzidos por órgão do Poder Judiciário, dirigidos a diversos destinatários, inclusive entidades de Proteção ao Crédito. Gravidade concreta da conduta que não autoriza a revogação da custódia. 2. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na complexidade da causa e na necessidade de expedição de cartas precatórias. O que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (HC nº 151778-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/04/2018, p. 27/04/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Ademais, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 115.462/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/04/2013, p. 23/04/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga. 3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.241-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    13. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a custódia (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    14. Quanto à alegação de se tratar de pai de criança com menos de 12 anos, não há comprovação nos autos de ser o único responsável pelos cuidados do filho, circunstância exigida, nos termos do art. 318, inc. VI e parágrafo único, do CPP, para o implemento da prisão domiciliar. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido”.



    (HC nº 201.929-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da existência de filho menor de 12 anos, bem assim de ser o paciente o único responsável pelo menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº 169.171/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.



     



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator